Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BAYER S.A. (agravante/ré) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de indenização ajuizada por NASCIMENTA DE ANDRADE SANTIAGO (agravada/autora), que deferiu o pedido de tutela de urgência provisória para determinar, em favor da autora e com o custeio de todos os gastos inerentes ao procedimento ao encargo da parte ré, a remoção cirúrgica de dispositivo contraceptivo intrauterino ‘ESSURE’ ou, alternativamente, a transferência da quantia referente ao procedimento no importe de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) para que promova o seu custeio. Alega a parte agravante, em síntese, que a suspensão temporária da comercialização do dispositivo ‘ESSURE’ pela ANVISA deu-se por questões meramente formais e que não existe relação com os supostos riscos de sua utilização, asseverando que não houve qualquer manifestação da agência sanitária no sentido de mudança no perfil de segurança do produto. Defende que não se encontram nos autos originários evidências de que o produto utilizado pela agravada seja defeituoso ou que possua correlação direta e imediata com o quadro médico alegadamente sustentado pela agravada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja revogada a tutela de urgência deferida pelo juízo a quo. Preparo no ID 24484781 – pág. 2 e 3. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição liminar, identifico os requisitos para conceder o efeito suspensivo pretendido ao recurso. Quanto à probabilidade do direito e o confronto inicial da documentação juntada e da argumentação recursal permitem inferir que as questões que impuseram, temporariamente, a suspensão da comercialização do produto contraceptivo ‘ESSURE’ decorreram de questões meramente formais relativos ao registro sanitário, não identificando no ato qualquer argumento conclusivo quanto aos supostos riscos extraordinários à saúde que poderiam ser causados com sua utilização. Deve-se destacar também que o contraceptivo foi implantado na agravada em 26 de novembro de 2014, ou seja, há 06 (seis) anos, o que exige prova pericial devidamente apurada na ação original, para a avaliação dos danos residuais do produto. Somado ao argumento, tem-se também que a documentação acostada nos autos originários pela autora, ora agravada, são, à primeira vista, inconclusivas quanto à imediata correlação entre as comorbidades alegadas e a utilização do produto contraceptivo, notadamente quando se vislumbra que já havia um quadro sintomático precedente à própria inserção do dispositivo (ID 83096625 e ID 83096605 dos autos originários). Quanto ao perigo da demora, reputa-se que o seu reexame inicial pela via recursal, amparado no raso limite desta cognição liminar, limita-se à constatação de que não se vislumbra, nos relatórios médicos juntados, a conclusão expressa de urgência médica na realização do procedimento, argumento que sobreleva contornos quando não está delineada de forma precisa e contundente a correlação dos sintomas referidos com a utilização do produto, fato que demandará a maior extensão da cognição no processo de conhecimento. Com efeito, em cognição prefacial, são pertinentes as razões invocadas para conceder o excepcional efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora